Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0723605-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO LISBOA DA COSTA, SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO, ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES, CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA, ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO, SINFRONIO LISBOA DA COSTA FILHO, CELIO LISBOA DA COSTA, SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA, MARIA IZIDORA COSTA MAGALHAES, SERGIA LISBOA DA COSTA, DIVINO LISBOA DA COSTA, ELIO LISBOA DA COSTA EMBARGANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por SILVIO LISBOA DA COSTA (id 68279536) e por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (id 68354067). Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, caso queiram, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator